Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO QUANTO INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E CONTINUIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O mero inconformismo com o entendimento do acórdão não pode ser manifestado em embargos de declaração. Deve haver a interposição de recurso próprio para o reexame da questão.
3. Não procede o argumento relacionado à omissão quanto ao comportamento da embargada no que tange às suas obrigações contratuais e à sua incompatibilidade com a boa-fé objetiva.
4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição do recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.